Tribunal: TJES
Processo: 0025693-91.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025693-91.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIBERIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A e outros
APELADO: RODRIGO FERREIRA GALVAO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025693-91.2014.8.08.0035

APELANTE:

TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A E INPAR PROJETO 92 SPE LTDA

APELADO:
RODRIGO FERREIRA GALVÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização, proposta por Rodrigo Ferreira Galvão, ora Apelado, em desfavor das Empresas Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR:

(1)
a prescrição da pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem;
(2)
rescindir o contrato de compra e venda realizado entre as partes.
(3)
Haja vista a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com as custas processuais, fixadas em 70% (setenta por cento) para a parte Autora e 30% (trinta por cento) para a parte Demandada (Empresas). Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2° e §14° do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade, em relação ao Autor (§3 °do art. 98 do CPC).

As Apelantes pugnam pela reforma da Sentença alegando, em síntese, a inexistência da sucumbência recíproca, tendo em vista “
que o Apelado foi totalmente sucumbente quanto aos seus pleitos autorais, isso porque, somente foi julgado procedente o pleito de rescisão contratual
”.

Nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86, CPC, a Sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas e os honorários de advogado, distribuindo-se os encargos financeiros da sucumbência proporcionalmente entre os litigantes, na hipótese em que ambos se afiguram, reciprocamente, vencedores e vencidos.

Acerca do tema, Nelson Nery Junior leciona:

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. (Código de Processo Civil Comentado, 10. ed., p. 233).

Por sua vez, o art. 86, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Opera-se a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Tanto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um só tempo. Nesses casos, "
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
" (art. 86). 138

[...]

Entretanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade pelas despesas e honorários (art. 86, parágrafo único). (Curso de Direito Processual Civil, volume I, 56ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No caso que ora se analisa, a parte autora ajuizou ação de indenização em desfavor dos Demandados, ora Apelantes, requerendo (1) restituição do valor pago a título de comissão de corretagem; (2) rescisão do contrato; e (3) indenização por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes. Declarou a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Conquanto o Autor/Apelado tenha decaído dos pedidos de restituição do valor da comissão de corretagem e da indenização por danos morais, logrou êxito na rescisão contratual, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).

Constata-se, pois, que o apelado decaiu em cerca de 70% (setenta por cento) da quantia total postulada, o que impõe a sua responsabilização pelos encargos financeiros do processo, nesta mesma proporção.

Logo, não merece acolhida a pretensão dos Apelantes, uma vez que, como ressaltado alhures, o Magistrado “a quo” distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para as Demandadas (Empresas Apelantes).

Importa ressaltar que, diferentemente das teses argumentativas das Empresas Apelantes, “
não obstante a previsão contratual e a notificação que constituiu o Requerente em mora, não há nos autos qualquer evidência de que a rescisão fora perpetrada e cientificada ao comprador
”, razão pela qual mister a necessidade de procedência do pedido de rescisão contratual formulado pela parte autora.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios das Empresas Apelantes [TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A E INPAR PROJETO 92 SPE LTDA] em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025693-91.2014.8.08.0035

APELANTE:

TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A E INPAR PROJETO 92 SPE LTDA

APELADO:
RODRIGO FERREIRA GALVÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86, CPC, a Sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas e os honorários de advogado, distribuindo-se os encargos financeiros da sucumbência proporcionalmente entre os litigantes, na hipótese em que ambos se afiguram, reciprocamente, vencedores e vencidos.
2.
O art. 86, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.
3.
Conquanto o Autor/Apelado tenha decaído dos pedidos de restituição do valor da comissão de corretagem e da indenização por danos morais, logrou êxito na rescisão contratual, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
4
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.